Tribunal: TJDFT
Processo: 0743595-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA.
1. Nas condenações sem natureza tributária impostas à Fazenda Pública no período durante a vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
2. Nos honorários de sucumbência estabelecidos em valor certo os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado (CPC 85, § 16).